Tribunal: TCU
Processo: 009.364/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2411/2023-TCU-Primeira Câmara Tratam os autos de prestação de contas anual do exercício de 2019, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Considerando que, em seu certificado de auditoria, peça obrigatória integrante de um processo de prestação de contas anual, a Controladoria-Geral da União (CGU), órgão de controle interno, opinou pela regularidade com ressalva das contas dos responsáveis (peça 8). Considerando que as ressalvas apontadas pelo órgão de controle interno estavam relacionadas a fatos relacionados à avaliação do planejamento e dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão (itens 31 a 53 da instrução de peça 17), bem como à avaliação da gestão de compras e contratações (itens 56-68, 83-96 e 111-112 da instrução de peça 17). Considerando que, após a realização de diligência para obtenção de mais informações para examinar os fatos que ensejaram as ressalvas apontadas pelo órgão de controle interno (peças 19-20), a unidade técnica propôs que as contas fossem jugadas regulares e regulares com ressalvas, para gestores diversos (peça 33), encaminhamento este que contou com a anuência do MP/TCU. Considerando que o então relator original da matéria, Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, divergiu da proposta de encaminhamento da unidade técnica e determinou a realização de audiência aos responsáveis (Diretores Administrativos e Financeiros e Diretores Técnicos e Operacionais) por supostas falhas e impropriedades nos contratos de vigilância e segurança e de limpeza e conservação. Considerando que, promovidas as audiências determinadas, apenas o Sr. Alexandre Artur Perroni (então Diretor Administrativo e Financeiro) apresentou razões de justificativa (peça 52), ao passo que os Srs. Johnni Hunter Nogueira (Diretor Administrativo e Financeiro interino) e Carlos de Orleans Guimarães Sobrinho (Diretor Administrativo e Financeiro) não apresentaram suas razões de justificativa, apesar de terem obtido a concessão de prorrogação de prazo por eles solicitada (peças 56-57), fato que caracteriza revelia, e o Sr. Luiz Concilius Gonçalves (Diretor Técnico e Operacional) não foi localizado, após notificação por edital (peças 59-60). Considerando que a unidade técnica propõe o acatamento das razões de justificativa do Sr. Alexandre Artur Perroni, com o consequente julgamento de suas contas pela regularidade, em virtude de este gestor ocupar a função por tempo insuficiente para adotar ações corretivas nos contratos que estavam em andamento nos serviços mencionados. Considerando que as informações trazidas aos autos revelaram a ocorrência de falhas na gestão de contratos de vigilância e segurança e de limpeza e conservação, mas que, por decorrerem de questões estruturais, implicam, tão somente, a imposição de ressalvas às contas dos Srs. Carlos de Orleans Guimarães Sobrinho e Luiz Concilius Gonçalves, ademais do Sr. Johnni Hunter Nogueira, devido ao fato de terem ocupado cargos de direção na entidade por mais tempo, fato que lhes permitiria contribuir para minimizar tais ocorrências. Considerando que, em relação à responsabilidade do Sr. Christopher Rezende Guerra Aguiar, a unidade técnica propõe que suas contas sejam julgadas regulares, pois foi diretor-presidente interino pelo exíguo tempo de aproximadamente 20 dias. Considerando, ainda, que, de acordo com a unidade técnica, os demais integrantes do rol, que praticaram atos de gestão durante o exercício financeiro sob exame, devem ter suas contas julgadas regulares e aqueles que não praticaram atos de gestão, por integrarem o conselho fiscal, devem ser excluídos do rol. Considerando que o MP/TCU anui integralmente com a proposta de encaminhamento da unidade técnica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Alexandre Artur Perroni; considerar revéis, de acordo com o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos os Srs. Johnni Hunter Nogueira, Carlos de Orleans Guimarães Sobrinho e Luiz Concilius Gonçalves Ramos; julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, na forma do art. 143, inciso I, "a", do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em razão das impropriedades verificadas, a seguir indicadas, e dar quitação aos responsáveis; julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, as contas dos demais responsáveis, à exceção daqueles que devem ser excluídos do rol de responsáveis, dando-se-lhes quitação plena; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/ TCU. - Srs. Luiz Concilius Gonçalves Ramos (XXX.672.408-XX) e Carlos de Orleans Guimarães Sobrinho (XXX.478.948-XX): (i) falhas na gestão do contrato de serviços de limpeza e conservação do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) vigente durante o exercício de 2019 relacionadas à ausência de justificativas para o quantitativo de postos de trabalho a ser adotado e insuficiência e inadequação de mecanismos de controle para a gestão do contrato e ausência de designação de comissão fiscalizadora para acompanhamento da execução contratual, em violação ao disposto no art. 58, inciso III, e 67, caput , da Lei 8.666/1993; (ii) falhas na gestão do contrato de vigilância e segurança do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) vigente durante o exercício de 2019 relacionadas à inobservância da planilha de custos atualizada e válida, em violação ao disposto no art. 58, inciso III, e 67, caput, da Lei 8.666/1993. - Sr. Johnni Hunter Nogueira (XXX.617.978-XX), em razão da insuficiência de ações que garantissem a boa gestão, controle e fiscalização dos contratos de vigilância, segurança, limpeza e conservação, especificamente manual de melhores práticas na gestão de contratos e treinamentos internos destinados à capacitação de funcionários incumbidos do papel de gestores de contratos. 1. Processo TC- Processo 009.364/2021-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Adilson da Silva (CPF XXX.166.878-XX); Alexandre Artur Perroni (CPF XXX.621.668-XX); Amauri Gaviao Almeida Marques da Silva (CPF XXX.782.298-XX); Carlos Alberto Barbosa de Oliveira Filho (CPF XXX.398.233-XX); Carlos de Orleans Guimaraes Sobrinho (CPF XXX.478.948-XX); Christopher Rezende Guerra Aguiar (CPF XXX.519.908-XX); Edson Antonio da Costa Neres (CPF XXX.536.711-XX); Eduardo Sampaio Marques (CPF XXX.776.121-XX); Flavia Filippi Giannetti (CPF XXX.481.981-XX); Gilberto Souza Matos (CPF XXX.240.748-XX); Giovanni de Sousa Papini (CPF XXX.040.198-XX); Gustavo Pereira da Silva Filho (CPF XXX.263.131-XX); Jair de Oliveira Marques (CPF XXX.450.601-XX); Johnni Hunter Nogueira (CPF XXX.617.978-XX); Juliana Augusto Cardoso (CPF XXX.451.578-XX); Lucia Aida Assis de Lima (CPF XXX.345.251-XX); Luiz Concilius Goncalves Ramos (CPF XXX.672.408-XX); Marcus Flávio Oliveira (CPF XXX.017.201-XX); Omar Cassim Neto (CPF XXX.279.138-XX); Raphael Vianna de Menezes (CPF XXX.027.474-XX); Roger da Silva Pegas (CPF XXX.106.550-XX) e Vanderlei Correa Fidelis (CPF XXX.940.018-XX). 1.2. Unidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Fabio de Carvalho Tamura (274.489/OAB-SP), Alessandra Moraes Sá Tomarás (194.911/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Oreste Nestor de Souza Laspro (98628/OAB-SP), representando Alexandre Artur Perroni; Roberta Rezende Guerra Aguiar Garcia Cid (109.114/OAB-SP), Luiz Antonio de Oliveira (85692/OAB-SP) e outros, representando Carlos de Orleans Guimaraes Sobrinho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, c/c o anexo único à Portaria-Segecex 9, de 14/5/2020: 1.7.1.1. relativamente ao contrato de serviços de limpeza e conservação do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) vigente durante o exercício de 2019, que a ausência de justificativas para o quantitativo de postos de trabalho a ser adotado, a insuficiência e inadequação de mecanismos de controle para a gestão do contrato e a ausência de designação de comissão fiscalizadora para acompanhamento da execução contratual configuram violação ao disposto no art. 58, III e 67, caput, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.2. quanto ao contrato de vigilância e segurança do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) vigente durante o exercício de 2019, que a inobservância da planilha de custos atualizada e válida configura violação ao disposto no art. 58, inciso III, e 67, caput, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.3. que a ausência de informações, com relação aos responsáveis identificados no rol de responsáveis da prestação anual de contas, dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, com data de publicação em órgãos oficiais, bem como do endereço institucional de correio eletrônico, afronta ao art. 11, incisos IV e VI, da Instrução Normativa TCU 63/2010 e art. 7o, § 4o, incisos IV e V, da Instrução Normativa TCU 84/2020; 1.7.1.4. que a inclusão dos membros do conselho fiscal no rol de responsáveis, sem que haja previsão da prática de atos de gestão dentre suas competências, infringe o disposto no art. 10, inciso III, da Instrução Normativa TCU 63/2010 e art. 7o, inciso III, da Instrução Normativa TCU 84/2020; 1.7.1.5. que a ausência da devida implementação da política de dados abertos da empresa, como a publicação dos contratos celebrados, a disponibilidade de ferramenta de pesquisa de conteúdo e a possibilidade de gravação de relatórios em formatos diferentes afronta ao disposto no art. 8o, §1o, inciso IV, e § 3o, incisos I e II da Lei 12.527/2011; 1.7.2. excluir do rol de responsáveis, com fundamento no art. 10, inciso III da Instrução Normativa TCU 63/2010, os membros do conselho fiscal a seguir relacionados, por não constar de suas competências a prática de atos de gestão, consoante o art. 65, do estatuto social da Ceagesp: Jair de Oliveira Marques (XXX.450.601-XX): Lucia Aida Assis de Lima (XXX.345.251-XX); Juliana Augusto Cardoso (XXX.451.578-XX); Edson Antonio da Costa Neres (XXX.536.711-XX); Flavia Filippi Giannetti (XXX.481.981-XX); Gilberto Souza Matos (XXX.240.748-XX); Gustavo Pereira da Silva Filho (XXX.263.131-XX); Amauri Gavião Almeida Marques da Silva (XXX.782.298-XX); e Carlos Alberto Barbosa de Oliveira Filho (XXX.398.233-XX); 1.7.3. dar ciência desta deliberação à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, destacando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.